Tribunal: TJSP
Processo: 0009304-29.2013.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O recurso aborda tema que não é objeto do juízo de retratação realizado pelo acórdão. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32381).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009304-29.2013.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante
VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
-
INDUSTRIA
DE
VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA., é embargado NILVA CARLOS DE MEDEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES E DONEGÁ
MORANDINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009304-29.2013.8.26.0564/50000 -Voto no 32381 – DVN
2

VOTO No
: 32381
EMB. DECL. No: 0009304-29.2013.8.26.0564 /50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBTE.
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
EMBDO.
: NILVAN CARLOS DE MEDEIROS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O recurso aborda tema que
não é objeto do juízo de retratação realizado pelo acórdão. O
pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento
ou integração, não caracterizados os defeitos considerados
relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para
atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.” (v.32381).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA em face do acórdão de fls.
607/617, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. Art.
1.030, II DO CPC/2015. Recurso interposto pelo autor em face
de sentença de parcial procedência. Acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação. Retratação determinada em
razão do entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos
Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.680.318/SP
e
1.708.104/SP, no sentido de que o ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa não possui direito de permanência em
plano de saúde custeado integralmente pelo ex-empregador.
Hipótese em que a matéria restou incontroversa, reconhecida a
contribuição por parte do beneficiário. Matéria devolvida em
apelo, interposto pela parte autora, que se restringe à
composição do valor da mensalidade. Situação que não
demanda retratação para adequação aos termos de acórdão
paradigma, pela sistemática dos recursos repetitivos. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO MANTIDO.”(v.30346).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009304-29.2013.8.26.0564/50000 -Voto no 32381 – DVN
3
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de contradição no acórdão, pois não há direito
adquirido em relação a regime de custeio e preços.
Tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados
os
defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009304-29.2013.8.26.0564/50000 -Voto no 32381 – DVN
4
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
A retratação determinada se restringe ao
tema discutido nos Recursos Especiais nos 1680318/SP e
1708104/SP (fls.601), isto é, a tese de que o beneficiário
aposentado ou demitido sem justa causa não possui direito de
permanência em plano de saúde coletivo custeado exclusivamente
por seu ex-empregador, salvo se expressamente estipulado em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
O acórdão registrou, nos limites da
reapreciação determinada, que:
“a existência de contribuição por parte
do beneficiário demitido” era “matéria incontroversa, uma
vez que a operadora não impugnou a assertiva inicial de
que o autor efetivamente contribuiu para o plano de
saúde.” Destacou, ainda, que “apenas o autor interpôs
recurso de apelação, buscando a reforma da sentença
apenas quanto ao tema relativo à composição do valor da
mensalidade do plano de saúde”.
Os embargos de declaração tangenciam
tema que não é objeto do juízo de retratação.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP,
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0009304-29.2013.8.26.0564/50000 -Voto no 32381 – DVN
5
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator